Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722224-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar e pedido de gratuidade de justiça contra decisão (ID 93735799 da origem) proferida pelo Magistrado JULIO ROBERTO DOS REIS, Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 0709399-42.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de descadastramento do advogado e a nova citação da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, haja vista a irregularidade no comparecimento espontâneo, vez que o socio administrador da mesma é MOHAMAD HASSAN JOMAA, não podendo ser representada pela empresa requerida G44 BRASIL S.A.. Intimada para juntar documentos que comprovem a hipossuficiência econômica, a Impetrante realizou o pagamento das custas (ID 27893496 e 27893497). Cediço que o mandado de segurança, instrumento jurídico que visa garantir direito líquido e certo, pode ser utilizado contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia (aberração) ou abuso de poder, segundo entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do RMS 46.144, decidiu que é possível a utilização de mandado de segurança contra ato judicial, desde que verificados a ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, bem como que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica”. Importante ressaltar que, a priori, a referida decisão foi proferida sob substrato da lei processual civil e da orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Ademais, o Juízo Impetrado determinou a realização de diligência por oficial de justiça para citação de MOHAMAD HASSAN JOMAA tanto na qualidade de pessoa física, como de representante da pessoa jurídica, momento em que o mesmo poderá se manifestar e prestar os devidos esclarecimentos acerca da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, o que, a priori, afasta a utilidade do provimento jurisdicional ora pleiteado. Nestes termos, intime-se o Impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente mandamus, bem como do interesse processual no prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2021 12:12:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador